Tribunal: TJPA
Processo: 0826259-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14862 - Testemunha
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826259-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: COSMA DA SILVA COUTINHO, WILSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0826259-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

AGRAVADOS: COSMA DA SILVA COUTINHO E WILSON DA SILVA

ADVOGADO: ISRAEL JULIO MENEZES DE PÁDUA – OAB/PA 26.166

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que deferiu o pedido dos agravados para produção de provas (depoimento pessoal, documental e testemunhal). A agravante sustenta, em síntese, a intempestividade da indicação de provas, alegando preclusão temporal e nulidade da decisão de saneamento, além da impossibilidade de convalidação tácita e violação ao princípio da congruência lógica das decisões judiciais. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de provas, à luz da regra da taxatividade mitigada prevista no art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018).

4.

A decisão agravada, ao deferir a produção de provas, não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, nem revela situação excepcional de urgência apta a justificar o conhecimento do recurso fora das hipóteses legais.

5.

O TJPA, em diversos precedentes, tem reafirmado que decisões interlocutórias sobre produção de provas não comportam agravo de instrumento quando ausente demonstração de prejuízo irreparável ou risco de inutilidade da apelação, afastando a incidência do Tema 988 do STJ (TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025; AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.07.2025; AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 17.06.2025).

6.

Doutrinariamente, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha defendem que a mitigação do rol do art. 1.015 deve ser restrita a hipóteses em que a decisão cause “risco concreto de inutilidade do julgamento em momento posterior”, o que não se verifica em decisões sobre admissão de provas, passíveis de reanálise em apelação.

7.

No caso concreto, não se demonstra urgência qualificada, sendo possível à parte discutir o deferimento das provas em eventual apelação, que possui efeito devolutivo e, em regra, suspensivo (art. 1.012 do CPC), não havendo risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que defere a produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

2.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência concreta e risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, o que não se verifica quando a matéria pode ser reexaminada posteriormente.

3.

A ausência de urgência inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, 1.015; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.07.2025; TJPA, AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0826259-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

AGRAVADOS: COSMA DA SILVA COUTINHO E WILSON DA SILVA

ADVOGADO: ISRAEL JULIO MENEZES DE PÁDUA – OAB/PA 26.166

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única

da Comarca de

Uruará-Pará, que deferiu o almejo de provas dos Agravados.(depoimento pessoal, documentos

e testemunhal).( PJe ID 32019388)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

indicação de provas intempestiva(apresentação após 16 dias);

b.

preclusão temporal;

c.

nulidade da decisão de saneamento e organização do processo;

d.

postura contraditória ao processo legal;

e.

violação ao princípio da congruência lógica das decisões judiciais;

f.

convalidação tácita inaplicável;

g.

impossibilidade de convalidar ato processual praticado fora do prazo legal e

h.

decisão de organização e saneamento não estabilizada.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 32019381)

À minha relatoria em 02.12.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0826259-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

AGRAVADOS: COSMA DA SILVA COUTINHO E WILSON DA SILVA

ADVOGADO: ISRAEL JULIO MENEZES DE PÁDUA – OAB/PA 26.166

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do Tema Repetitivo 988 do STJ:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Eis o rol taxativo a que se refere a tese firmada, que inerente às hipóteses materiais de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

À flexibilização de seus termos, conforme precedente qualificado, dependência há a dois aspectos objetivos:

a.

urgência e

b.

inutilidade da matéria apreciada em Apelação Cível.

Nesse sentido, segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Minha relatoria

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE INSPEÇÃO JUDICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
(TEMA 988/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente hipótese de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC, tampouco caracterizada urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, à luz do Tema 988/STJ. A agravante sustenta a imprescindibilidade da inspeção judicial para comprovação de moradias e atividades agrárias no local litigioso e a existência de risco de prejuízo à validade da sentença sem a diligência requerida. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização da inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a realização de inspeção judicial, à luz do regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações excepcionais, nas quais se evidencie urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no momento da apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988.

4.

A urgência necessária à flexibilização do rol do art. 1.015 não se verifica no caso concreto, pois não há risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável. A instrução foi encerrada com produção de provas documentais e testemunhais consideradas suficientes pelo magistrado.

5.

A ausência de realização da inspeção judicial não compromete, de imediato, a validade da sentença, sendo possível futura discussão em sede de apelação, a qual, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), afastando-se a alegação de risco irreversível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que indeferiu pedido de inspeção judicial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, fundada em risco de inutilidade da análise posterior da matéria. 3. A ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de reexame em apelação inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, 1.015; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-PR, AI 0087994-45.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 08.02.2024; TJ-PA, AI 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-RS, AI 5086176-86.2020.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 17.12.2020.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819630-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025). Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento.
Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
Indeferimento de consultas a sistema eletrônicos para citação. Aplicação da tese do tema 988 do STJ. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta a sistemas eletrônicos visando localizar o réu em ação monitória.

2.

A parte agravante sustenta que a negativa compromete o regular andamento do feito e que a situação exigiria flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere pedido de diligência para consulta a sistemas eletrônicos com o fim de viabilizar a citação do réu configura hipótese excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação somente diante de urgência comprovada ou risco de inutilidade do julgamento posterior, conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT).

5.

No caso concreto, a decisão impugnada não possui conteúdo terminal, tampouco revela urgência qualificada ou risco de perecimento de direito, uma vez que a parte autora ainda pode adotar diligências adicionais e, se necessário, requerer a citação por edital (CPC, art. 256, §3º).

6.

A ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários para localização do réu afasta a caracterização de situação excepcional que autorize a flexibilização da taxatividade.

7.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, sendo manifestamente improcedente o recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

8.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e da urgência, revela-se acertado o indeferimento da tutela provisória.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809981-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025). Negritei.

Relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas.
Inadmissibilidade do agravo. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Tema 988 do STJ. Inaplicabilidade
. Precedentes. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de provas, sob fundamento de que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza situação excepcional de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indefere a produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo o indeferimento de prova fora do rol legal.
4. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige urgência que torne inútil a posterior apreciação do tema na apelação, o que não se verificou no caso concreto.
5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1
. “A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese excepcional de urgência nos moldes do Tema 988 do STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AgInt 70081255895, AgInt 70079513651, AgInt 70074042847.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803210-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 ) Sublinhei.

Caso concreto.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
maneja o instrumento recursal para obter, em suma, o julgamento de indeferimento dos meios de prova dos Agravados ante sua intempestividade.

Eis a visualização dos recortes da

redação combatida:

Recorte 1

Recorte 2

Recorte 3

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120218591674000000031117788

Não há urgência
que embase o julgamento de mérito em Agravo de Instrumento dado que a argumentação ventilada pode, facilmente, ser examinada em sede de Apelação Cível que, através do efeito devolutivo, entregará toda a matéria produzida, inclusive a que agora se combate,

ao exame do 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Diante disso, a questão não é beneficiada com a taxatividade mitigada do
Art. 1.015 do CPC forte no
Tema Repetitivo 988 do STJ, a não comportar outras digressões.

Portanto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/01/2026